Tribunal: STF
Processo: ARE 1302631
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que recebeu a seguinte ementa (fls. 1-2, Vol. 2):
    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. INSCRIÇÃO. IMPEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM TRÂMITE. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 
    - Ofende o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988, a exclusão de policial militar de Curso de Habilitação de Sargentos por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal.”
    No apelo extremo (fl. 1, Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado da Paraíba sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da CF/1988. Para tanto, aduz que: 
    (a) as promoções por tempo de serviço de cabo PM/BM a 3º Sargento PM/BM, bem como a realização do seu respectivo curso de habilitação, estão condicionados à inexistência de quaisquer impedimentos para inclusão em Quadro de Acesso, em caráter temporário ou definitivo, consoante os comandos insertos nos arts. 1º, inc. V, e 2º, do regulamento de Promoções da Polícia Militar (fl. 6); 
    (b) entre esses impedimentos, destaca-se aquele previsto no art. 31, n. 2, do Decreto 8.463/1980 que prevê “a não inclusão em quadro de acesso do graduado que esteja ‘sub-judice’, ou preso, preventivamente, em virtude de Inquérito Policial Militar instaurado” (fl. 6, Vol. 4); 
    (c) “nenhum direito, ainda que fundamental, é absoluto, mormente porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivências das liberdades legitimam, embora excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, dês que em plena observância ao texto constitucional vigente” (fl. 7, Vol. 4);
    (d) a participação dos recorridos em curso de habilitação de Sargento, “além de significar uma ascensão na hierarquia da corporação em apreço, envolve, como cediço, valores inerentes à segurança pública, estando, assim, em plena consonância com o princípio da proporcionalidade, em seu vértice adequação, a restrição à inscrição ao curso de habilitação de Sargentos àqueles que detêm um processo penal em seu desfavor” (fl. 7, Vol. 4); 
    (e) o entendimento firmado no acórdão recorrido violou, inclusive, a Súmula 47 do TJPB, segundo a qual “não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, a recusa administrativa ao policial ou bombeiro militar do Estado da Paraíba, sub judice a concorrer à promoção, tendo em vista a previsão legal do ressarcimento de preterição”; e
    (f) a decisão do TJPB violou a Súmula 47 do próprio Tribunal com o seguinte teor: “Não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, a recusa administrativa, ao policial ou bombeiro militar do Estado da Paraíba sub judice, a concorrer à promoção, tendo em vista a previsão legal do ressarcimento de preterição”.
    Requer, ao final, seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, “a fim de que afaste o direito do ora recorrido de participar do Curso de Habilitação e de figurar no respectivo Quadro de Acesso à promoção almejada, em face da existência de processo penal em seu desfavor” (fl. 12, Vol. 4). 
    Em contrarrazões (fl. Vol. 6), os recorridos alegam, em suma, que além da “Lei Estadual nº 8.463/80, notadamente no artigo 17, item “3”, [que prevê] que ‘o graduado será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção, quando for impronunciado ou absolvido em processo a que estiver respondendo, com sentença passada em julgado; for declarado isento de culpa por Conselho de Disciplina”, o postulado constitucional da não-culpabilidade previsto na Carta Magna resguarda o direito do militar sub judice de participar em Curso de Habilitação de Cabos, mormente, no caso dos autos, em que os impetrantes foram absolvidos nos processos e concluíram o curso em razão da extinção da punibilidade, com baixa definitiva da ação penal (fl. 3). 
    Acrescentam, ainda, que a hipótese em apreço é distinta do Enunciado 47 do TJPB, “uma vez que não se está garantindo a participação dos recorridos ao quadro de acesso, que é modalidade de promoção em cargo público, e sim, tão somente, sua participação em curso de habilitação” (fl. 4).
    Em juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pela jurisprudência desta CORTE; e (b) não tem aplicabilidade ao caso a alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/15, em virtude da modulação dos efeitos do Tema 22 da repercussão geral, no sentido de que a decisão não é aplicável a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do julgamento do referido tema (6/2/2020) (Vol. 8).
    No Agravo, a parte agravante alega que o acórdão recorrido divergiu do precedente vinculante firmado no Tema 22. (fl. 9, Vol. 58).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. 
    (…)”
    No presente caso, trata-se de mandado de segurança impetrado por policiais militares visando à inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado da Paraíba, “por considerarem ser ilegal o indeferimento de suas inscrições por responderem a processos criminais sem trânsito em julgado, ante a violação do princípio da presunção de inocência” (fl. 3, Vol. 2).
    O TJPB manteve a sentença que concedera a ordem, negando provimento à apelação do Estado da Paraíba, aos seguintes fundamentos (fls. 5-8, Vol. 2):
    “Acerca do tema, cumpre registrar que, à luz do disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, nenhuma pessoa poderá ser considerada culpada até a sentença penal condenatória transitar em julgado, tornando-se indiscutível e imodificável, por constituir uma positivação, em nível constitucional, do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. 
    Referido preceito constitucional não tem incidência exclusiva na esfera penal, aplicando-se, inclusive, no âmbito administrativo, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores: 
    (…)
    Feitas tais considerações, observa-se que o ato de alijar os recorridos da participação no Curso de Habilitação necessário à promoção encontra-se em confronto com o postulado da não-culpabilidade previsto na Carta Magna, a quem incumbe a tarefa de informar à atividade legislativa a vedação de se estatuírem providências ou restrições que importem em antecipação dos efeitos de uma condenação. 
    Ademais, insta salientar entendimento do Supremo Tribunal Federal, posicionando-se pela ilegalidade da exclusão ou eliminação do candidato de concurso público que responda a inquérito ou ação penal, mesmo quando se tratar de certame para fazer parte de uma das forças de segurança do nosso país, senão vejamos o escólio: 
    (…)
    Nessa ordem de ideias, se a Corte Suprema entende que um candidato, respondendo a ação penal em curso, pode realizar certame público para ingresso na prestigiada e honrada carreira militar, seria, no mínimo, desarrazoado, impedir um policial, já integrante da Corporação, de participar do Curso de Habilitação, pelo motivo de responder a procedimento criminal, sem nenhuma sentença condenatória transitada em julgado. 
    É necessário esclarecer que a situação em apreço é diversa daquela constante do Enunciado nº 47, da Súmula deste Tribunal de Justiça, uma vez que não se está garantindo a participação dos recorridos ao quadro de acesso, que é modalidade de promoção em cargo público, e sim, tão somente, sua participação em curso de habilitação. 
    (…)
    À luz dessas considerações, entendo que a decisão de primeiro grau, ora combatida, não merece ser reformada em qualquer aspecto, devendo-se, portanto, prevalecer em todos os seus termos. 
    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
    É o VOTO.”
    Pois bem: quanto à “regulamentação de promoções de praças da Polícia Militar da Paraíba”, assim dispõe o art. 31 do Decreto 8.463, de 22 de abril de 1980:
    “Art. 31. Não será incluído em QA (quadro de acesso) o graduado que:
    1) deixe de satisfazer às condições estabelecidas nos itens 1, 2 e 3 do artigo 11, deste regulamento;
    2) esteja “sub-judice”, ou preso, preventivamente, em virtude de inquérito-policial militar instaurado;
    (...)” (grifo nosso).
    Da leitura acima, verifica-se que o Decreto Estadual veda a matrícula de policial militar que esteja respondendo a processo criminal nos cursos de habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado da Paraíba, fato este que justificou a exclusão dos recorridos da relação de servidores que realizaram a pré-matrícula para o curso, pois contra eles pendia processo penal.
    Entendo que as peculiaridades do caso em questão não permitem uma abordagem ampla sobre acessibilidade a cargos públicos, pois trata de servidor militar sujeito ao regulamento disciplinar da instituição que integra e que pretende a progressão funcional na carreira, mediante acesso a Curso de Habilitação de Cabos. A Polícia Militar, por ato administrativo interno, especificou os requisitos para participação no curso e consequente promoção ao posto de cabo, entre os quais a exigência de que não existisse, sobre o militar postulante à promoção funcional, a pendência de inquéritos policiais ou ações penais. E efetivamente havia, em relação aos recorridos, pendência dessa natureza.
    Assim sendo, embora seja um procedimento público de avaliação, não se trata de acesso originário a cargo público, de concorrência ampla e aberta a toda a sociedade. Trata-se, na realidade, de um procedimento interno de aferição de mérito funcional, de abrangência restrita, porque envolve apenas o universo de policiais militares da localidade. Os parâmetros de avaliação são pertinentes a uma relação estatutária já constituída – entre o Estado e policiais militares submetidos à disciplina militar – em que há regras especiais de conduta nada semelhantes às que são exigíveis de candidatos a concursos em geral, que, via de regra, sequer possuem vínculo com a Administração Pública.
    O fato de se tratar de servidor militar, que exerce atividade de segurança pública e que já se encontra submetido à disciplina e hierarquia da instituição militar, demanda uma análise diferenciada daquela cabível para a generalidade de situações que envolvem concursos públicos para acesso originário a cargo público. 
    A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como o Decreto Estadual 8.463/1980.
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para a progressão na carreira militar é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. Seria excessiva e desproporcional a necessidade de trânsito em julgado de ação penal para que se atribuísse ao fato consequência de natureza não penal, como a aqui cogitada, de permitir um juízo de idoneidade para a aferição do mérito da conduta do servidor militar. 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma que a independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, permite que um mesmo fato seja valorado apropriadamente em cada seara, exceto nas hipóteses em que há formação de coisa julgada material na esfera penal sobre a inexistência do fato ou a negativa de sua autoria. 
    Nesse sentido, o precedente firmado no ARE 691.309 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Plenário Virtual, DJe de 10/9/2012), em que se reafirmou o entendimento de que as instâncias penal e administrativa são independentes, conforme se denota da ementa abaixo transcrita: 
    Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. 
    Naturalmente, um policial militar que responde a processo criminal está sujeito a consequências disciplinares próprias do regime jurídico da carreira funcional que integra. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública e do bom funcionamento da corporação militar. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Assim, o fato de estar respondendo a processo penal pode, sim, acarretar sanções administrativas aos recorridos, independentemente do decurso da ação penal correspondente. Uma dessas consequências – fixadas de forma objetiva e impessoal, por ato administrativo interno da Polícia – é a impossibilidade de progressão na carreira policial enquanto pendente a apuração do fato imputado ao policial. 
    O Decreto Estadual 8.463/1980 estabelece requisitos, estabelece obrigatoriedade. Assim, o Policial Militar, por já integrar a força, tem consciência desses requisitos, quando ingressa, que não será promovido caso esteja sub-judice. Isso não é inconstitucional, isso é disciplina prevista em lei e no edital. 
    No mesmo sentido, assim já decidiu esta CORTE:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 356.119, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJe de 7/2/2003)
    “Policial militar. Promoção. Alegação de ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição. - Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 210.363, que tratava de questão análoga à presente (era relativa a não poder ser incluído no quadro de acesso a promoção por estar o militar "sub iudice"), decidiu que inexistia a alegada ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição, por se circunscrever essa norma ao âmbito penal, não impedindo, portanto, que a legislação ordinária não admita a inclusão do militar no quadro de acesso a promoção por ter sido denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado. Dessa orientação, que foi reiterada no julgamento do RE 141.787, divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 245.332, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJe de 16/11/2001)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 459.320-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 23/5/2008).
    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança.
    Custas pelos impetrantes. Sem honorários advocatícios.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente